Tribunal: STF
Processo: RE 163231
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-26
Data de publicação: 1997-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS.
MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA
DISCUTI-LAS EM JUÍZO.
1.  A Constituição Federal confere relevo ao Ministério
Público como instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (CF, art. 127).
2.      Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade
postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação
penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses
difusos e coletivos (CF, art. 129, I e  III).
        3.      Interesses difusos são aqueles que abrangem número
indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato
e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de
pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base.
3.1.    A indeterminidade é a característica fundamental dos
interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que
envolvem os coletivos.
4.      Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a
mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n  8.078, de 11 de setembro
de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos.
4.1.    Quer se afirme interesses coletivos ou
particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão
cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente
dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de
pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não
se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a
sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística
destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de
pessoas.
5.      As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas
ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a
requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam
interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses
coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como
dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal.
5.1.    Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada
constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF,
art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade
postulatória, patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se
busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em
segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima
de tudo, recomenda-se o abrigo estatal.
Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a
alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos
interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação.